Tribunal: TJDFT
Processo: 0719068-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória por meio da qual foram fixados alimentos provisórios no valor de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em discussão em verificar se é devida a majoração do valor arbitrado pelo Magistrado de origem, observada a necessidade dos alimentados e a capacidade econômica do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A fixação de alimentos deve ser pautada pelo binômio necessidade/possibilidade, sendo que ambos os genitores respondem proporcionalmente às possibilidades de cada um, sem que isso prejudique a sua própria subsistência.
4. Não há disposição legal objetiva que defina o valor da verba alimentícia, mas apenas diretrizes para o sopesamento proporcional entre a necessidade do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
5. O pedido de majoração do valor fixado à título de alimentos provisórios deve estar calcado em provas suficientes quanto à alegada situação financeira do alimentante.
6. Na hipótese, a pretensão da majoração da verba alimentar demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1882321, 07115426520248070000, Rel: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, 20/6/2024.